Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004847-50.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIN (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO DA SILVA MOULIN (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA - CPF: 000.909.471-77 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (EMBARGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM R$ 5 MIL - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO APÓS SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 – OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS §§ 2o OU 3o DO ARTIGO 85 DO CPC/2015 – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
. 1. No julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, verbis: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no
1004847-50.2020.8.11.0000
, exercendo o juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do CPC, proveu o recurso interposto pelo ora embargado, por entender que o acórdão anterior divergia do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema no 1.076, e fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa (cf. Id. no 145883191).

O Banco/embargante alega que o acórdão é contraditório porque “
embora tenha fundamentado sua decisão no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), não observou a forma consecutiva da base de cálculo ao fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa
” (cf. Id. no 146857664 – pág. 4).

Aponta, ainda, a existência de omissão no aresto embargado, por não ter especificado “
se o valor da causa está
relacionado ao valor atribuído ao presente agravo de instrumento, que corresponde ao valor do alvará resgatado pelo próprio agravante ou se está relacionado ao valor estabelecido no cumprimento de sentença no 3023.69.2001.811.0055, que envolve a restituição de valores resgatados por outras partes também
”, pelo que pedem o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado
(cf. Id.
no 146857664 – pág. 6
).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id.
no 148012684
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo das embargantes com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O agravante interpôs embargos de declaração para sanar omissão apontada, haja vista que, com o provimento do Agravo de Instrumento que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante/embargante, restou acolhida a exceção de pré-executividade por ele apresentada, sendo imperioso a fixação de honorários sucumbenciais.

A decisão vinculada ao Id. no 44803482, acolheu os embargos para fixar os honorários de sucumbência em favor do recorrente no valor de R$ 5 mil.

Inconformado com o desfecho decisório, Valter então interpôs recurso de Agravo Interno “com pedido de retratação”, alegando que a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 5 mil está em desacordo com o preceito contido no art. 85, §2o do CPC/2015, que determina que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (cf. Id. no 48242495).

Em julgamento realizado no dia 12/08/2020, esta eg. Câmara manteve inalterada a decisão, cujo aresto restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EVENTUAL VÍCIO SUPRIDO PELA REMESSA DOS AUTOS AO COLEGIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O julgamento do Agravo Interno pelo Órgão Colegiado sana eventuais vícios do julgamento monocrático. Julgados: AgInt no REsp. 1.831.041/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.3.2020; AgInt no REsp. 1.541.025/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 18.11.2019. [...]” (AgInt no AREsp 1292501/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020 – Destaquei). 2. Não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou mesmo inexistindo proveito econômico qualquer - como no caso dos autos, em que foi acolhida a arguição de ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da presente demanda -, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2o do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

Interposto Recurso Especial, a Desa. Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, a fim de que se verifique a possibilidade de eventual juízo de retratação, em razão de a matéria ter sido recentemente afetada pelo Tema 1.076/STJ, em que se decidiu de forma mais abrangente a problemática da fixação da verba honorária.

Assim, diante da determinação da Desa. Vice-Presidente, passo
a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.

Sobre o tema, o STJ uniformizou o entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos
parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.

A controvérsia restou assim delimitada: "Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" (Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ressalto que o julgamento do presente recurso ocorreu em
12/08/2020
, ou seja, antes da publicação da apreciação da tese firmada no
REsp 1.850.512/SP
, no DJe datado de 31.05.2022, sendo, pois, necessário
exercer o juízo de conformidade/retratação com aplicação exclusiva do Tema 1.076, e
observância das regras previstas nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015, para que, no caso dos autos, os honorários advocatícios sejam fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

(...)

Assim, por entender que o v. acórdão diverge do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema no 1.076,
exerço
o juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do CPC, para prover ao Recurso de Agravo Interno interposto por Valter Caetano Locatelli, e fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa.

Quanto a alega
omissão no aresto embargado, por não ter especificado “
se o valor da causa está
relacionado ao valor atribuído ao presente agravo de instrumento, ou se está relacionado ao valor estabelecido no cumprimento de sentença no 3023.69.2001.811.0055”,
registro que tal arguição é inócua e beira a deslealdade processual, eis que, obviamente, o valor da causa jamais poderia corresponder ao valor atribuído ao Agravo de Instrumento, posto que interposto nesta instância recursal, ou seja, não é a causa originária, mas sim o cumprimento de sentença.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do Banco/embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023